Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Diante do acordo entre as partes para a quitação do débito, o juiz deve suspender o processo durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015 922).
2. Deu-se provimento ao apelo interposto pela exequente para cassar a r. sentença.